Tribunal: TCU
Processo: 014.415/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9588/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de reforma, emitidos pelo Comando do Exército e submetidos a este Tribunal para fins de registro. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, nos arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e no art. 9o da Resolução TCU no 353/2023, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento dos favorecidos, seja pelo advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de reforma dos interessados, a seguir, relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.415/2024-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adão Rosa de Andrade (XXX.297.709-XX); Anadeu Rubem La Flor (XXX.254.410-XX); Carlos Henrique Poester Comba (XXX.292.501-XX); Gilmar Peres Diani (XXX.814.520-XX); João Guliberto da Costa (XXX.078.620-XX); José Rodrigues (XXX.152.080-XX); Julio Cesar Fava (XXX.108.870-XX); Julio Cesar Fava (XXX.108.870-XX); Tulio Soviero (XXX.725.990-XX); Waldenor Machado Pinto (XXX.993.700-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.